Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-65.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAMYRES ANJOS DA SILVA - CPF: 062.259.311-04 (REPRESENTANTE), NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA - CPF: 035.060.191-71 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. CAUSA MADURA. SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DO CURSO COMPROVADO. PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS NO PERÍODO DE TRANCAMENTO. VALORES INDEVIDOS. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM RAZÃO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS OCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não é porque o programa educacional é mantido pelo Governo Federal que tal fato implica, necessariamente, na existência de interesse da União a impor o deslocamento de competência, ainda mais quando o ato ilícito questionado não tem qualquer ligação com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou do Ministério da Educação, mas tão somente com a falha praticada pela parte promovida que, mesmo diante do trancamento do curso realizou cobranças e impediu o estudante de se matricular.

2.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A cobrança indevida de forma persistente e reiterada, mesmo após reclamação do consumidor culminando no impedimento de matrícula, enseja o reconhecimento de dano moral.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Thamyres Anjos da Silva em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Em síntese, a Autora informa que era aluna do curso de engenharia de produção junto a instituição de ensino superior, sendo beneficiária do financiamento estudantil FIES em 90.99% da mensalidade. Informa que no 7º semestre, em razão de dificuldades financeiras para arcar com os 9,01% da mensalidade, precisou trancar o curso, tendo realizado a solicitação junto a IES em 22/03/2019.

Sustenta que no segundo semestre de 2019, quando decidiu retomar os estudos, foi surpreendida com a reprovação das disciplinas do oitavo semestre, uma vez que a instituição de ensino não realizou o trancamento do curso conforme solicitado. Busca a condenação da empresa ré na obrigação de fazer consistente na matricula da Autora no oitavo semestre, sem qualquer custo adicional, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, uma vez que o juízo de origem entendeu que a matéria discutida nos autos é de competência da Justiça Federal.

Irresignada, a parte Autora busca a reforma da sentença de origem para que seja reconhecida a competência da justiça estadual, e, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id nº 34684010.

É o necessário a relatar.

VOTO

I - PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Preliminarmente, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação.

Após o ajuizamento de diversas ações sobre os mesmos fatos e de significativa controvérsia acerca do tema em análise, a questão foi submetida à apreciação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, oportunidade em que o Tribunal declarou a competência da Justiça Estadual para o julgamento de casos análogos.

Em síntese, consignou o Egrégio Tribunal que nos casos analisados não se pretende discutir o contrato de financiamento em si, o que ensejaria o deslocamento de competência em razão do litisconsorte necessário com o FNDE, em síntese, o que se pretende é a condenação em danos morais em razão da ausência de trancamento da matrícula da aluna que acarretou em sua reprovação, o que configura, em verdade, falha na prestação de serviço da própria instituição de ensino.

Neste sentido:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE ILETIGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – DESCONTO PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPETÊNCIA ESTADUAL – PRECEDENTE – PRESTÍGIO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – PEDIDO PROCEDENTE.

Diante dos inúmeros precedentes no sentido de que é da competência da Justiça Estadual a matéria afeta à falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição estadual de ensino superior, notadamente quando não se discute os repasses da União à Universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, mas sim os supostos descontos não aplicados à parte autora por ser beneficiária do FIES, a procedência do pedido é medida que se impõe.

(N.U 1016473-66.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no
DJE 22/01/2021)

No mesmo sentido, já decidiu o TRF3:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESCONTO PONTUALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO FNDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No tocante à justiça gratuita, de acordo com o artigo 4º e § 1º da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedido os benefícios da justiça gratuita "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais". Assim, para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. 2. No caso concreto, a parte agravante não apresentou qualquer elemento probatório a inquinar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, ora agravada, razão pela qual deve
ser mantido o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Com relação à legitimidade passiva do FNDE, não assiste razão à parte agravante. Com efeito, na hipótese dos autos, não há qualquer discussão com o contrato estabelecido com o FNDE, todos os pedidos são em face da não concessão do desconto de pontualidade no percentual de 10% pela instituição de ensino superior, razão pela qual deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Federal para o conhecimento desta demanda
. 4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (TRF-3 – AI: 50028796920204030000 MS, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e – DJF3 Judicial 1 DATA: 20/07/2020).

A discussão, portanto, não envolve repasse de verba da União para a instituição de ensino ou taxas e encargos, mas a suposta ilegalidade cometida pela própria instituição.

Deste modo, pacificada a controvérsia quanto a competência para julgamento da lide em questão, é necessária a desconstituição da sentença de origem que extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

II - MÉRITO

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.º, I, do CPC.

No caso, afirma a promovente que iniciou curso de engenharia de produção na instituição requerida no segundo semestre de 2015, sendo beneficiário de FIES em 90,99%.

Alega que em 22 de março de 2019 solicitou o trancamento do curso no oitavo semestre, tendo se informado na Universidade sobre qual seria o procedimento solicitou a suspensão no site do FIES e, após, levou na Universidade o comprovante para concluir a solicitação.

Sustenta que ao tentar retornar para a Universidade foi informada que o curso não havia sido trancado e que havia débitos remanescentes em relação ao oitavo semestre, referente ao período não cursado, além do que, teve dificuldade em montar a sua grade de disciplina, uma vez que a ausência de trancamento do curso acarretou a reprovação de todas as disciplinas do oitavo semestre.

Por sua vez, a promovida, afirma que a recorrente trancou o curso no meio do semestre, o que acarretou na sua reprovação em razão da ausência de obtenção de nota nas disciplinas. Ainda, sustenta que o lançamento do crédito em aberto no importe de R$ 1.522,43, inerente ao aditamento, se refere aos três últimos meses não usufruídos após a solicitação de trancamento.

Em que pese as alegações da promovida entendo que as cobranças realizadas após o trancamento do curso em março/2019 são indevidas.

Com efeito, resta incontroverso que a reclamante frequentou o curso de engenharia de proteção disponibilizado pela instituição reclamada. Incontroverso ainda que a mesmo solicitou o trancamento/suspensão do curso no oitavo semestre em 22/03/2019 (id. 34683969).

Não há nos autos prova de que o aluno continuou cursando o semestre de 2019/1, mas sim prova de que requereu a suspensão do semestre, não pode o mesmo ser cobrado por débitos referente a tal período que não usufruiu dos serviços educacionais prestados pela ré.

Assim entendo que comprovada a falha na prestação dos serviços em razão da cobrança de débitos indevidos que impediram o aluno de retornar ao curso, além de acarretarem na reprovação automática da aluna, mesmo com o pedido expresso de trancamento.

Ainda verifico que houveram diversas reclamações administrativas, conforme e-mails acostados aos autos e protocolo de reclamação, de modo que entendo que os fatos ultrapassaram a seara do mero dissabor, devendo a parte promovida ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral

Entendo que a simples cobrança abusiva não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, porém no caso houve insistentes reclamações administrativas sem êxito, e a promovente foi impedida de retornar ao curso e efetivar a rematrícula.

Assim, restando comprovada a falha na prestação dos serviços, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, sobretudo pela falta de solução administrativa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
THAMYRES ANJOS DA SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que reconheceu a competência da Justiça Federal, e com fundamento na teoria da causa madura, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
a) DETERMINAR
que a parte demandada promova a matrícula da aluna no curso de engenharia de produção, no oitavo semestre, sem qualquer custo remanescente
; b)
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021